Tribunal: TJMT
Processo: 1000891-42.2021.8.11.0048
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000891-42.2021.8.11.0048
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PAULO DE LIMA - CPF: 161.444.811-68 (EMBARGADO), LEONARDO CAVALARI OLINO - CPF: 029.120.911-44 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (EMBARGANTE), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE RELAÇÃO JURÍDICA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTOS NOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DO VALOR DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IMPOSSIBILIDADE – VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO E LEVANTADO PELO BANCO EMBARGANTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

Deve ser negado provimento aos Embargos de Declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

Conforme consignei no voto, embora tenha ocorrido a transferência do valor de R$ 9.503,65 (nove mil, quinhentos e três reais e sessenta e cinco centavos) em 24/08/2021 para conta corrente do Embargado, verifico que, em 17/12/2021 o Recorrido ajuizou a demanda e, em 26/07/2022, o Embargado depositou em Juízo o crédito objeto da lide, tendo o Banco Recorrente solicitado o levantamento da quantia (ID. 137556683), o que aponta para a boa-fé do Recorrido e a verossimilhança das suas alegações.

Desse modo, não há falar que o Embargado usufruiu do valor, visto que o montante foi devolvido ao Banco Recorrente na íntegra.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
com objetivo de sanar vício no julgamento do Recurso de Apelação.

O Embargante alega que o acórdão é omisso no que tange à compensação do valor de empréstimo consignado, ao fundamento de que o Embargado recebeu e usufruiu do valor referente ao empréstimo. No entanto, tal valor não foi restituído ao Banco Embargante.

Aduz, ainda, que o Embargado tinha plena ciência dos descontos das parcelas da contratação do Empréstimo consignado.

Sob esses argumentos, pugna pelo provimento dos Embargos de Declaração, a fim de que sejam aclarada a omissão apontada.

Sem contraminuta.

Eis a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
em face do acórdão proferido por esta 2.a Câmara Cível que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto.

Inconformado, o Recorrente asseverou que o
decisum
atacado é omisso, por isso, requer a reforma da decisão.

Como é consabido, o
s Embargos de Declaração podem ser conceituados como o recurso que visa ao esclarecimento ou à integração de decisão judicial.

Friso que os Embargos de Declaração são extremamente úteis para complementar decisões judiciais que padecem de algum vício do artigo 1.022 do CPC. Não devem, portanto, serem utilizados simplesmente para prolongar o prazo para a interposição dos outros recursos e procrastinar a solução da controvérsia.

Na hipótese, a Embargante afirma que o acórdão é
omisso
, pois não foi analisado o pedido de compensação do valor de empréstimo consignado, ao fundamento que o Embargado recebeu e usufruiu do valor referente ao empréstimo. Todavia, o pedido não merece prosperar.

ICom efeito, conforme consignei no voto condutor, embora tenha ocorrido a transferência do valor de R$ 9.503,65 (nove mil, quinhentos e três reais e sessenta e cinco centavos) em 24/08/2021 para conta corrente do Embargado, verifico que, em 17/12/2021 o Recorrido ajuizou a demanda e, em 26/07/2022, o Embargado depositou em Juízo o crédito objeto da lide, tendo o Banco Recorrente solicitado o levantamento da quantia (ID. 137556683), o que aponta para a boa-fé do Recorrido e a verossimilhança das suas alegações.

Desse modo, não há falar que o Embargado usufruiu do valor, visto que o montante foi devolvido ao Banco Recorrente na íntegra.

Nessa toada, conclui-se que não há omissão a ser sanada, e que a Embargante pretende o reexame de questão já decidida e devidamente fundamentada, o que não é concebível por esta via, pois não é este o objetivo dos Embargos de Declaração.

Portanto, não merecem ser acolhidas as alegações vertidas no recurso.

Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022